Tribunal: TJMT
Processo: 0002841-35.2012.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002841-35.2012.8.11.0011
APELANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
APELADO: ALBERTO TESTA
Vistos etc.
Verifica-se que decorreu o prazo sem manifestação acerca do acórdão, conforme certidão Id. 38591952.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora